Tribunal: STF
Processo: HC 92924
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PACIENTE PRONUNCIADA
   PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (CRIME HEDIONDO). CUSTÓDIA
   CAUTELAR MANTIDA. OBSTÁCULO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL: INCISO
   XLIII DO ART. 5º (INAFIANÇABILIDADADE DOS CRIMES HEDIONDOS).
   SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 11.464/2007. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA
   JURISPRUDÊNCIA DO STF.
1. Se o crime é inafiançável e o
   acusado foi preso em flagrante, o instituto da liberdade
   provisória não tem como operar. O inciso II do artigo  2º da Lei
   nº 8.072/90, quando impedia a "fiança e a liberdade provisória",
   de certa forma incidia em redundância, dado que, sob o prisma
   constitucional (inciso XLIII do artigo 5º da CF/88), tal ressalva
   era desnecessária. Tal redundância foi reparada pelo legislador
   ordinário (Lei nº 11.464/2007), ao retirar o excesso verbal e
   manter, tão-somente, a vedação do instituto da fiança.
2.
   Manutenção da jurisprudência desta Primeira Turma, no sentido de
   que "a proibição da liberdade provisória, nessa hipótese, deriva
   logicamente do preceito constitucional que impõe a
   inafiançabilidade das referidas infrações penais: (...) "seria
   ilógico que, vedada pelo art. 5º, XLIII, da Constituição, a
   liberdade provisória mediante fiança nos crimes hediondos, fosse
   ela admissível nos casos legais de liberdade provisória sem
   fiança..." (HC 83.468, da relatoria do ministro Sepúlveda
   Pertence). No mesmo sentido: HC 93.302, da relatoria da ministra
   Cármem Lúcia.
3. Ilegalidade do aprisionamento cautelar por
   ausência de situação flagrancial, nos termos do art. 302 do CPP.
   Prisão que se deu muito mais como resultado de uma série de
   procedimentos investigatórios do que por efeito de uma instante
   ou focada perseguição. Falta de caracterização dos chamados
   "flagrante impróprio" e "flagrante presumido" (incisos III e IV
   do art. 302 do CPP). Ilegitimidade do flagrante lavrado, a atrair
   a incidência do inciso LXV do artigo 5º da CF/88 ("a prisão
   ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade
   judiciária").
4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na
   parte conhecida, indeferido. Concessão da ordem de ofício.